Tribunal: TJSP
Processo: 1001609-56.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL , 13o E 14o MÊS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIOS E PECUNIÁRIAS -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL , 13o E 14o MÊS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIOS E PECUNIÁRIAS - REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS (RECATEGORIZAÇÃO NAS RESPECTIVAS PASTAS DIGITAIS) - PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE DA R. SENTENÇA RECORRIDA - POSSIBILIDADE. 1. O descumprimento da providência determinada na origem (recategorização dos documentos), nas respectivas pastas do processo digital, nos termos do artigo 1.197 da NSCGJ, não acarreta prejuízo ao exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa da parte contrária, ante a apresentação, apenas e tão somente, de 14 documentos. 2. Excesso de formalismo, reconhecido. 3. Requisitos, previstos no artigo 320 do CPC/15, preenchidos. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, anulada, determinando-se o prosseguimento do processo, em todos os seus termos, alterado o resultado inicial da lide. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001609-56.2019.8.26.0609 Taboão da Serra voto 24873 - CSA
Registro: 2020.0000154183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001609-56.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante VERA
LUCIA NASCIMENTO ARAÚJO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO
DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-56.2019.8.26.0609 -Voto no 24873 - CSA
2
VOTO No 24873
APELAÇÃO No 1001609-56.2019.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
APELANTE: Vera Lucia Nascimento Araújo (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Taboão da Serra
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Nelson Ricardo Casalleiro
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE

PRETENSÃO
À
INCLUSÃO
DOS
REFERIDOS BENEFÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DAS
FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL , 13o E 14o MÊS

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIOS E PECUNIÁRIAS -
REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
(RECATEGORIZAÇÃO
NAS
RESPECTIVAS
PASTAS
DIGITAIS) - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, I,
DO CPC/15 PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE DA R.
SENTENÇA
RECORRIDA
-
POSSIBILIDADE.
1.
O
descumprimento
da
providência
determinada
na
origem
(recategorização dos documentos), nas respectivas pastas do
processo digital, nos termos do artigo 1.197 da NSCGJ, não
acarreta prejuízo ao exercício do direito constitucional ao
contraditório e ampla defesa da parte contrária, ante a
apresentação, apenas e tão somente, de 14 documentos. 2. Excesso
de formalismo, reconhecido. 3. Requisitos, previstos no artigo 320
do CPC/15, preenchidos. 4. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 5. Processo (ação de procedimento comum),
julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, anulada,
determinando-se o prosseguimento do processo, em todos os seus
termos, alterado o resultado inicial da lide. 7. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 27/28, de relatório adotado, que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo (ação de procedimento comum), sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/15. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-56.2019.8.26.0609 -Voto no 24873 - CSA
3
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento de eventuais
custas remanescentes.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) a providência (recategorização dos documentos) não é
requisito de validade da petição inicial; b) os documentos necessários são
legíveis e estão em ordem, não contendo nenhum defeito ou irregularidade; c)
reforma da r. sentença recorrida e o regular prosseguimento do feito.
O recurso de apelação, tempestivo e desprovido de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e sem resposta da parte contrária,
porquanto ainda não citada.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por
servidor público Municipal, objetivando o seguinte: a) recebimento dos
Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte); b) inclusão
dos referidos benefícios, na base de cálculo das Férias, Terço Constitucional,
13o e 14o Meses; c) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
É dos autos que a parte autora foi intimada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-56.2019.8.26.0609 -Voto no 24873 - CSA
4
regularização dos documentos (recategorização), nas respectivas pastas do
processo digital, no prazo de 15 dias, sob as penas da legislação pertinente.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora.
Isso porque, apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação,
nos termos do artigo 320 do CPC/15.
Pois bem. O artigo 1.197 das Normas de Serviço da E.
Corregedoria Geral de Justiça dispõe o seguinte:
“Art. 1.197. A correta formação do processo eletrônico
constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que
deverá carregar as peças essenciais e documentos na
ordem que devam aparecer no processo:
I petição;
II - procuração;
III documentos pessoais e/ou atos constitutivos;
IV - documentos necessários à instrução da causa e;
V - comprovante do recolhimento das despesas processuais,
se o caso.
§ 1o Os documentos digitalizados e anexados às petições
eletrônicas serão classificados e organizados de forma a
facilitar o exame dos autos eletrônicos.
§ 2o Quando a forma de apresentação dos documentos
ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, poderá o juiz determinar nova apresentação.”
(destaques acrescidos)
Como se vê, é possível verificar que não haverá prejuízo
ao exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa da parte
contrária, ante a apresentação, apenas e tão somente, de 14 documentos, a
despeito do descumprimento da providência determinada na origem
(recategorização, nas respectivas pastas do processo digital), consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-56.2019.8.26.0609 -Voto no 24873 - CSA
5
dispositivo normativo acima mencionado.
Daí porque, a extinção do processo, em razão do
indeferimento da petição inicial, caracteriza medida de extremo formalismo,
afrontando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Finalmente, confira-se. a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“Civil e processual. Ação de execução. Petição inicial
indeferida e processo extinto com fundamento no artigo
924, inciso I, do Código de Processo Civil. Pretensão da
exequente à anulação da sentença. Na esteira de
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se justifica a
extinção do processo pelo descumprimento da ordem para
emenda da petição inicial, para adequá-la ao artigo 1.197
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.
RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível 1004954-68.2019.8.26.0564; Rel. o Des.
Mourão Neto; Data do Julgamento: 08/10/2019)
“Apelação Execução de Título Extrajudicial Extinção
Configura excesso de formalismo a extinção do feito
fundada na ausência de recategorização dos documentos,
na hipótese de ser possível identificá-los pelos dados
fornecidos na inicial Sentença Cassada Apelo Provido.”
(Apelação Cível 1001317-12.2019.8.26.0564; Rel. o Des.
Ramon Mateo Júnior; Data do Julgamento: 20/08/2019)
“AÇÃO
MONITÓRIA

Extinção
do
processo

Determinação para emenda da inicial a fim de adequá-la
ao que preconiza o art. 1.197 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça - Entendimento do juízo de
que
não
houve
cumprimento
da
determinação

Indeferimento da inicial
Medida prematura
Parte
autora que reorganizou os documentos como determinado
pelo juízo Extinção do processo é medida excepcional
Prevalência do princípio da primazia da decisão de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-56.2019.8.26.0609 -Voto no 24873 - CSA
6
Sentença anulada Recurso provido.”
(Apelação Cível 1025590-89.2018.8.26.0564; Rel. o Des.
Jacob Valente; Data do Julgamento: 22/08/2019)
“Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de extinção,
nos termos do art. 485, I do CPC. Inconformismo.
Determinação para recategorização dos documentos na
pasta do processo digital, nos termos do artigo 1.197 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Providência que embora não cumprida de forma correta,
não acarreta prejuízo ao exercício do contraditório e da
ampla defesa. Formalismo exacerbado do douto juízo "a
quo". Indeferimento afastado. Sentença anulada. Recurso
provido.”
(Apelação Cível 1002826-75.2019.8.26.0564; Rel. o Des.
Hélio Nogueira; Data do Julgamento: 05/07/2019)
Portanto, o reconhecimento da nulidade e a reforma da r.
sentença recorrida é de absoluto rigor, alterado o resultado inicial da lide,
para determinar o regular prosseguimento do processo, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator